Tribunal: TJDFT
Processo: 0702437-56.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a sentença no ponto em que reconheceu a legitimidade passiva das empresas rés, afastou prescrição e aplicou multa contratual por atraso na entrega da área de lazer em empreendimento imobiliário, reformando parcialmente a sentença apenas para corrigir o prazo da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a existência de omissão quanto à ilegitimidade passiva; (ii) a análise da prescrição; (iii) a interpretação da cláusula penal e a redução da multa contratual; (iv) a ocorrência de contradição interna no julgado; (v) a possibilidade de prequestionamento; e (vi) a aplicação de multa por embargos protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente as teses de ilegitimidade passiva, prescrição e cláusula penal, aplicando a teoria da asserção, reconhecendo a responsabilidade solidária das empresas integrantes da cadeia de consumo (art. 7o, p.u., CDC) e afastando a prejudicial de prescrição com base no prazo decenal previsto no art. 205 do CC, conforme orientação do STJ (EREsp 1.280.825/RJ).
4. Inexistente contradição interna, uma vez que os fundamentos do julgado são coerentes com o dispositivo, tendo sido justificada a inaplicabilidade da redução equitativa da multa (art. 413 do CC) diante do significativo atraso na entrega das áreas comuns e da ausência de circunstâncias excepcionais.
5. O inconformismo da parte com o resultado não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. O prequestionamento é atendido pelo art. 1.025 do CPC, que consagra a modalidade ficta. A mera alegação de prequestionamento também não retira o caráter protelatório dos aclaratórios opostos com o objetivo de rediscutir a causa.
6. Configurada a finalidade protelatória dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e rejeitado.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, §2o. CC art. 205; art. 413. CDC art. 7o, p.u.